Tribunal: STF
Processo: RE 1209959
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra acórdão proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na consonância do caso com o Tema 339 da Repercussão Geral (doc. 16).  
 
Aduz a recorrente que:

a interpretação de dispositivo constitucional (art. 150, IV da CF/88) e a aplicação extensiva de um precedente do STF não corresponde à solução da demanda com base apenas em preceitos infraconstitucionais. A matéria tem sim índole constitucional, ao contrário do que afirmou a decisão ora agravada (doc. 18, p. 3).

Afirma, também, que:

não houve simples interpretação da lei, mas sim o afastamento do art. 4º, II, Lei nº 8.218/91, realizado pelo próprio Órgão Fracionário, por razões de ordem constitucional (caráter confiscatório da multa), o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem que a Turma Julgadora observasse os ditames do art. 97, da Constituição Federal (doc. 18, p. 5). 

Por fim, aduz que é incabível ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:

as bases fáticas necessárias à demonstração da violação à norma constitucional estão todas claramente delineadas no acórdão recorrido, de sorte que, é importante esclarecer, não se discute questões de fato, cujo reexame é vedado pela Súmula 279 desse Supremo Tribunal Federal (doc. 18, p. 7).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

 Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Leis federais n. 8.218/1991 e 9.430/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso (doc. 16).

Anoto, ainda, que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o que foi decidido no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral. 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se. 

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator